Tribunal: TJDFT
Processo: 0007107-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Processo : 0007107-77.2010.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença (id. 5858391) que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários oriundos da implementação de planos econômicos. A condenação refere-se às “quantias equivalentes às diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, quanto aos meses de março de 1990 (84,32%); abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%) e fevereiro de 1991 (21,87%), referente à conta poupança do autor de n. 200.796.194-0”. O réu (Banco do Brasil) interpôs apelação (id. 5858394). Recebidos os autos, esta Relatoria determinou a suspensão do processo pelos prazos consignados pelo Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, vinculado ao Tema 285 da RG (ids. 6180957, 8249976 e 67844266). Intimado sobre a tese fixada pelo Supremo Tribuna Federal no julgamento do aludido RE (id. 75837777), o autor-apelado nada disse (id. 76934518). Não obstante a inércia da parte em relação ao despacho de id. 75837777, considerando que está em curso o prazo de 24 meses para novas adesões de poupadores, o autor-apelado deverá informar se pretende aderir ao acordo coletivo, conforme as orientações traçadas pela Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários no 631.363/SP (Plano Collor I - Tema 284) e no 632.212/SP (Plano Collor II - Tema 285), ciente de que, caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Diversamente, na hipótese de o autor manifestar desinteresse na adesão ao acordo, os autos prosseguirão para julgamento, com aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Cumpre registrar que a adesão ao acordo coletivo não depende de intervenção judicial e, ao que consta, a plataforma para adesão continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Venha manifestação no prazo de 20 (vinte) dias. Intime(m)-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator